Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-31.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão desta relatoria a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e facultou à parte o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça. Afirma ser pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante mera afirmação, havendo presunção de que são pobres juridicamente até a prova em contrário.
2. A sentença ordenou a comprovação da situação de hipossuficiência para análise do pedido de gratuidade de justiça, fato este não foi atendido. 2.1. No apelo, o recorrente requer o deferimento da gratuidade de justiça, no entanto não junta aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. 2.2. A relatoria ordenou a intimação do apelante para comprovar sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. 2.3. Em resposta, os patronos do recorrente informaram que, depois de inúmeras tentativas de solicitação de envio dos documentos, não obtiveram êxito. Apresentaram apenas consulta pública no site da Receita Federal sem informações do exercício mencionado. 2.4. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e facultou à parte o recolhimento do preparo em dobro.
3. A CF, ao estabelecer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício.
4. No agravo interno, o recorrente afirma que traz comprovantes da situação de hipossuficiência, no entanto não junta aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações. 4.1. De fato, não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência do apelante. 4.2. A documentação apresentada não demonstra os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 4.3 A recalcitrância do agravante vem desde a sentença que assim dispôs: "Para análise do pedido de gratuidade de justiça, fica o requerido intimado a comprovar a hipossuficiência alegada, providenciando cópias da carteira de trabalho e/ou dos três últimos contracheques e, na ausência de vínculo empregatício, do extrato dos três últimos meses de todas as contas bancárias. Prazo: 15 (quinze) dias".
6. Recurso improvido.